Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701232-34.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA MARIA VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO DJACIR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO LINDOMAR VIEIRA DE MESQUITA, FRANCISCO PINTO DE MESQUITA JUNIOR, KELLY CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDA PINTO FELIX DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Maria Vieira de Mesquita, Francisco Djacir Vieira de Mesquita, Francisco Jose Vieira de Mesquita, Francisco Lindomar Vieira de Mesquita, Francisco Pinto de Mesquita Junior e Kelly Cristina da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com cobrança indenizatória de aluguéis n. 0700821-13.2022.8.07.0004, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 130507142 dos autos originários). Os agravantes alegam, preliminarmente, que a Verifact é uma plataforma online que facilita o registro dos fatos ocorridos no ambiente digital de forma rápida, fácil e robusta. Informam que a plataforma tem o selo Infraestutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) A3 para a identificação da origem do relatório, bem como o uso do recurso Carimbo de Tempo Infraestutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Afirmam que os documentos por ela atestados já são aceitos em diversos tribunais superiores, de modo que não há que se falar em ausência de prova idônea. Narram que realizaram acordo de venda do imóvel em ambiente virtual, por meio do aplicativo de conversa WhatsApp com a mediadora e advogada da agravada. Relatam que a agravada, em 15.5.2022 e antes de formalizar o mencionado acordo, anunciou a venda do imóvel por conta própria, retirou todos os móveis do local e não permitiu o acesso dos demais herdeiros. Acrescentam que a agravada era usuária exclusiva do imóvel até 6.6.2022, data em que foram disponibilizadas as chaves do imóvel à agravante Kelly Cristina da Silva de Assis. Noticiam que Kelly Cristina da Silva de Assis conseguiu uma proposta de venda no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que foi aceito por todas as partes. Afirmam que, em 5.7.2022, a agravada comunicou que não assinaria o contrato de venda do imóvel se os agravantes não lhe pagassem os supostos débitos oriundos dos autos n. 0006085-96.2015.8.07.0004 no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), apesar de a sentença de partilha ter definido o montante de R$ 6.766,76 (seis mil setecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). Argumentam que a conduta da agravada prejudica a venda do imóvel e que as supostas dívidas podem ser cobradas em processo próprio. Sustentam que a soma das cotas dos agravantes fixadas nos autos n. 0006085-96.2015.8.07.0004 totalizam o valor de R$ 4.229,22 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), quantia que pretendem depositar em conta judicial. Argumentam que estão resguardados pelo direito adquirido de herdeiros e proprietários em comum do imóvel situado na Quadra 1, Conjunto H, Lote 5, Setor Sul, Gama/DF e que a agravada não sofrerá prejuízos com a concessão da liminar, já que o valor que lhe é devido será depositado em conta judicial. Esclarecem que renunciaram a diversos direitos como o de pleitear os bens móveis que estavam no imóvel herdado, assim com os direitos relativos ao uso exclusivo do imóvel pela agravada, com o objetivo de efetivarem acordo para venderem o imóvel. Requerem 1) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a venda do imóvel e que o valor consignado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 (R$ 4.229,22 - quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) seja mantido em conta judicial e 2) a concessão de gratuidade de justiça. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação do liminar requerida. O preparo não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 130507142 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do requerimento de antecipação da tutela recursal para que o valor depositado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 (R$ 4.229,22 - quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) seja mantido em conta judicial, por não ter sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão ora agravada (id 37301560). Os agravantes apresentaram manifestação pelo conhecimento integral do recurso (id 130507142). Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, porquanto já deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710599-19.2022.8.07.0000 (id 121037079 dos autos originários). Os agravantes requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja autorizada a venda do imóvel e que o valor consignado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 (R$ 4.229,22 - quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos) seja mantido em conta judicial. A decisão interlocutória agravada, no entanto, decidiu tão somente a tutela provisória de urgência requerida para autorizar a alienação do bem comum e nada dispôs quanto ao depósito judicial. É o que se infere da leitura do seguinte trecho da decisão agravada: Com efeito, a leitura dos autos evidencia que a parte autora, em verdade, pretende seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a alienação do bem comum (id 130507142). O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para o depósito judicial do valor de R$ 4.229,22 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), consignado na sentença proferida nos autos de n. 0006085-96.2015.8.07.0004 não foi efetivamente apreciado e decidido em primeira instância, de modo que não pode ser conhecido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ressalte-se que não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão. Não conheço do presente recurso quanto requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para o depósito judicial do valor de R$ 4.229,22 (quatro mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para alienação do imóvel em comum. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento antecipatório dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos (id 130507142 dos autos originários): Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar, neste momento processual, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, nada obstante a assinatura da proposta ID 130444083 pela requerida e a aceitação inicial da alienação do bem, pela análise dos documentos anexados aos autos, bem como conforme informação dos próprios autores, “no dia 05/07/2022, a senhora Raimunda informou através de sua advogada que não assinaria um contrato de venda de imóvel se os outros herdeiros não lhe pagassem, de livre e espontânea vontade, supostos valores que estariam lhe devendo do processo principal. Nesse contexto, ante a discordância da requerida com a venda do bem, faz-se necessário percorrer a dilação probatória, a fim de se aferir a veracidade dos fatos narrados pelos autores. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da alegada concordância da agravada quanto à alienação do imóvel em comum. Não obstante a alegação de um acordo informal prévio, os próprios agravantes discorrem que a agravada assentiu em um primeiro momento, mas agiu contrariamente e afirmou não assinar contrato de compra e venda até que os valores supostamente devidos nos autos da ação de partilha de bens n. 0006085-96.2015.8.07.0004 fossem-lhe adimplidos. O consentimento da agravada, bem como sua conduta em prejuízo dos agravantes são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator